Tribunal: TJSP
Processo: 2025951-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão proferida em execução por título extrajudicial que indeferiu a imissão na posse da arrematante dos direitos oriundos do compromisso de venda e compra celebrado entre a exequente e a executada – Prova da existência de terceiro que sugere exercício de posse própria e não derivada de primitivo contrato de locação que celebrou com a devedora – Necessidade de ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão proferida em execução por título extrajudicial que indeferiu a imissão na posse da arrematante dos direitos oriundos do compromisso de venda e compra celebrado entre a exequente e a executada – Prova da existência de terceiro que sugere exercício de posse própria e não derivada de primitivo contrato de locação que celebrou com a devedora – Necessidade de ação própria – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2025951-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante SOLETETO
EMPREENDIMENTOS LTDA, é agravada VALDIRENE FURTUOSO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025951-98.2019.8.26.0000 - São Carlos
2
VOTO No: 29070
AGRV.No: 2025951-98.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO CARLOS
AGTE. : SOLETETO EMPREENDIMENTOS LTDA.
AGDO. : VALDIRENE FURTUOSO DOS SANTOS
INTERDO: AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO DE
BENS PRÓPRIOS CIDADE ARACY LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão proferida em
execução por título extrajudicial que indeferiu a imissão na
posse da arrematante dos direitos oriundos do compromisso de
venda e compra celebrado entre a exequente e a executada
Prova da existência de terceiro que sugere exercício de posse
própria e não derivada de primitivo contrato de locação que
celebrou com a devedora Necessidade de ação própria
Decisão mantida Recurso não provido.
A agravante pretende a modificação da r. decisão
proferida na execução movida pela interessada em face da
agravada, que indeferiu o pedido de ordem de imissão na
posse do imóvel objeto de arrematação por ela procedida
(fls. 21).
Argumenta que não há nenhum óbice, após a regular
arrematação e expedição da carta de arrematação, para que
ela possa ingressar na posse do imóvel.
Recurso regularmente processado.
Não foi oferecida contraminuta.
Manifestação da douta Procuradoria Geral de
Justiça a fls. 432/435.
É o relatório.
A r. decisão merece ser mantida.
Foi promovida execução por quantia certa e
penhorado o imóvel objeto de compromisso de venda e compra
não registrado celebrado entre a credora e devedora.
Evidente que a devedora não possuía direito real
sobre o imóvel derivado do compromisso e, portanto, o que
foram penhorados foram os direitos oriundos do ajuste,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025951-98.2019.8.26.0000 - São Carlos
3
dentre eles o de posse.
Entretanto, conforme se verifica da certidão de
fls. 383, a devedora há muito tempo não tem a posse sobre o
bem, porquanto, após haver recebido aluguel dos ocupantes
por três anos, há dezesseis anos que o pagamento foi
cessado, transformando-se, assim, a mera detenção em posse.
Claro que a presunção que emana daquela certidão
é sobre aquilo que foi informado ao oficial de justiça, e
não sobre o fato em si; porém, se verdadeiro, é de se ver
que o direito de posse já não era exercido pela agravada
quando da arrematação.
Diante disso, a agravante em ação própria deve
reivindicar o imóvel de quem alega posse em nome próprio.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator